Tribunal: TJDFT
Processo: 0001533-54.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001533-54.2002.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES RABELLO RECORRIDAS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CIMENTO TOCANTINS SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO AJUIZADA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE POSSE COM FUNDAMENTO NA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO FORMULADO APENAS CONTRA UMA DAS PARTES DA LIDE PRINCIPAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PRINCIPAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. 1 − Em se constatando que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, ainda que de forma simples, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual há de ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2 − Não se admite discussão de posse com fundamento na propriedade em ação possessória. A ação adequada para tal finalidade é a reivindicatória, de natureza petitória. 3 – Na Ação de Oposição o Opoente deve deduzir sua pretensão contra Autor e Réu da demanda principal, em conjunto, e não somente contra um deles, como fez o Apelante. 4 – Nos termos do artigo 56 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, não pode o Opoente ampliar o objeto da lide principal, tal como fez no caso dos autos, uma vez que, enquanto Autor e Réu da ação principal discutem apenas a posse da área, nada aduzindo sobre o eventual pagamento de indenização ou supostos valores em atraso referentes ao contrato celebrado entre as partes, posto que tal matéria é objeto de discussão em outra demanda ajuizada perante a Justiça Federal, o Opoente pretende ser declarado o legítimo proprietário do terreno litigioso, inclusive com o recebimento de indenização em virtude de suposta ocupação e exploração indevidas da área apenas por uma das Opostas, matérias, portanto, totalmente estranhas ao que é objeto de discussão na lide principal. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 56 do Código de Processo Civil de 1973, e 926 do CPC/2015, porque a oposição pode ser utilizada para, incidentalmente, revelar o domínio como meio de demonstrar a posse do imóvel que é ocupado por aqueles de maneira irregular. Aponta divergência jurisprudencial no aspecto com a mera transcrição da ementa e de trechos de julgado da Corte Superior; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC/2015, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 56 do CPC/1973 e 926 do CPC/2015, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que o opoente: a) é um particular; b) requereu não só o reconhecimento de sua propriedade sobre a área litigiosa, como também o recebimento de indenização decorrente da ocupação e exploração indevidas da área; c) ampliou o objeto da lide principal; d) não pretende demonstrar sua posse por meio da alegação de propriedade do bem, mas sim ser efetivamente declarado o legítimo proprietário do terreno. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Também não deve prosseguir no tocante às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese”. (AgInt no AREsp 1768300/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015